Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0701037-78.2024.8.07.9000 RECLAMANTE: JOSE REGIS MARQUES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por J.R.M., contra a decisão do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que manteve a medida protetiva de afastamento em favor de sua companheira Sra. M.D.G.C.M. (processos referências: MPU n. 0736012-15.2024.8.07.0016). Noticiou a Defesa técnica (Dr. Wilson Dias Malnati e Dr. Marcone Camara Brasileiro) que o reclamante e a vítima Sra. M.D.G.C.M. são um casal de idosos. Ele tem 80 anos e ela tem 74 anos. São casados há 50 anos, em comunhão universal. Informou que o reclamante foi afastado do lar conjugal, por meio de medida protetiva de urgência, sob alegação de risco à integridade de sua esposa Sra. M.D.G.C.M., além de proibição de manter contato por qualquer meio de comunicação, proibição de se aproximar dela a menos de 300 metros e proibição temporária para celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade comum, salvo expressa autorização judicial, além da suspensão das procurações conferidas por ela a ele. Afirmou que o pedido de revogação de medidas protetivas foi indeferido, pois o juízo de origem considerou apenas parcialmente as condições de saúde e incapacidade da ofendida, e desconsiderou completamente as inconsistências do procedimento judicial, configurando erro de procedimento e potencial dano irreparável. Salientou que, pelo precário estado de saúde da vítima, ela seria incapaz de prestar declarações na forma registrada nos autos. Destacou que uma inspeção judicial, nos moldes do art. 481 do Código de Processo Civil, seria instrumento adequado para permitir ao juiz o conhecimento direto das questões de fato relevantes, como a situação de saúde da Sra. M.D.G.C.M. e da dinâmica familiar. Teceu o seguinte escorço histórico dos fatos: Primeiro. A comunicação de ocorrência policial foi feita de maneira eletrônica, em 28-abril-2024, domingo, às 12h59, provavelmente em um computador da residência da comunicante L.C.M. (filha do casal e que também se colocou como vítima). Frisou que a Sra. M.D.G.C.M., que não possui qualquer condição de manipular um computador, também constou como vítima. Segundo. No dia seguinte, precisamente em 29-abril-2024, S.R., outra filha do casal, levou a genitora (Sra. M.D.G.C.M.) à delegacia e, diante da falta de condições da genitora prestar declarações, a filha assinou o suposto depoimento da mãe (a rogo). Salientou as declarações prestadas neste momento coincidem exatamente com o relato inicial feito eletronicamente, o que sugere que não teriam sido palavras da própria vítima ou que não teria havido declaração pessoal, genuína, da parte dela, mas que pode ter sido manipulado ou influenciado pelas filhas. Alegou que a falta de verificação rigorosa das condições de saúde da Sra. M.D.G.C.M. para prestar declarações compromete a integridade do processo e justificaria a revisão das medidas protetivas. Afirmou que a Sra. M.D.G.C.M. está há muitos meses com quadro de paralisia supranuclear progressiva (PSP), uma condição degenerativa que se agrava continuamente e compromete severamente as capacidades cognitiva e comunicativa, logo, não tinha condições de ter prestado declarações de duas laudas, com relato rico em detalhes sobre fatos que teriam acontecido em passado remoto e recente. Porém, esta condição não foi devidamente considerada pelo Juízo “a quo”. Acrescentou que as certidões dos oficiais de justiça confirmam que a Sra. M.D.G.C.M. não conseguiu ser intimada em razão de suas dificuldades de fala e entendimento. Relatou que amigos e parentes noticiam que a Sra. M.D.G.C.M. chora, diariamente, pela volta do marido ao lar. Afirmou que “Há indícios consistentes de que L. e S., que não trabalham para se sustentar, estejam movidas por interesses escusos em afastar o pai do lar conjugal, para terem acesso irrestrito aos proventos da mãe, e, por fim, caçar o usufruto dos pais sobre a casa que residem” (abreviações nossas). Argumentou que a decisão impugnada parece ter sido influenciada pelos relatos das filhas, no sentido de que o reclamante se recusou a prestar contas das movimentações financeiras, inclusive da venda de uma casa e a compra de uma geladeira para uma suposta amante. Indagou a Defesa a quem o reclamante teria negado contas: à esposa enferma, sem de condições de exigir contas de alguém, ou às filhas, às quais não deve contas? Informou que, ao longo dos 50 anos de casado, o reclamante, com procuração de sua esposa, geriu o patrimônio que alcançou mais de 20 milhões de reais. E, em um ato de planejamento sucessório, o casal optou por realizar a partilha de todo o patrimônio em vida, doando imóveis para as três filhas, reservando para si somente o usufruto da residência atual. Pontuou que: “Portanto, é incoerente, ilógico e infundado utilizar a alegação não comprovada de doações menores, como uma geladeira, para justificar a interdição de uma pessoa que geriu de forma tão responsável e competente o patrimônio familiar ao longo de sua vida.” Frisou que “Não há registros de violência física ou psicológica, apenas alegações de uma aventura amorosa e passageira de um idoso e de disputa patrimonial entre as filhas, que parecem mais preocupadas com os bens do casal do que com a saúde e a felicidade de seus pais.” Consignou que há risco de dano irreparável, pois as medidas protetivas impedem que o reclamante, idoso e principal cuidador da Sra. M.D.G.C.M. nos últimos anos, administre o suporte necessário à condição de saúde dela, causando deterioração no bem-estar e na qualidade de vida da esposa. Além disso, o próprio reclamante está sob a proteção do Estatuto do Idoso e afastá-lo de seu lar contradiz com a intenção do Estatuto de protegê-lo contra situações de abuso e exploração, o que pode constituir dano irreparável a sua saúde e bem-estar emocional. Acrescentou que o reclamante se encontra em uma situação de extrema vulnerabilidade emocional e física, exacerbada pelo isolamento forçado de sua esposa e pela incerteza de seu futuro. Transcreveu trecho constante no relatório de diligências do Ministério Público no sentido de que, ao contatar o reclamante, este “(...) disse aos prantos ter 84 anos, que sua esposa está doente, com câncer e que as filhas o expulsaram de casa porque querem vender o imóvel ainda com eles morando lá. Como ele não tem onde morar está ficando cada dia em um lugar diferente (...)”. Concluiu que “O afastamento não apenas contraria os princípios de humanidade e justiça, mas ignora as necessidades reais de um casal de idosos que deveria estar juntos, apoiando-se mutuamente nos últimos anos”. Requereu: a) a atribuição de efeito suspensivo à presente reclamação para permitir o imediato retorno do reclamante ao lar conjugal; b) no mérito, a revogação das medidas protetivas de urgência e o restabelecimento do direito do reclamante de conviver com sua esposa, cuidando de sua saúde e bem-estar; c) subsidiariamente, que seja determinada a realização de inspeção judicial ou imediata audiência de justificação, com a participação pessoal da Sra. M.D.G.C.M., dos seus médicos assistentes e do reclamante. É o relatório. Decido. Admito a reclamação, haja vista que se trata de decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 777372, 750355, 654574). Saliente-se, desde já, que embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por si só, não se insiram nas hipóteses que admitem a tramitação em segredo de justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade, as quais devem ser resguardadas, os nomes serão abreviados conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e conforme Lei 4.857, de 21-maio-2024, que entrará em vigor após a vacatio legis de 180 dias. Há previsão regimental de concessão de efeito suspensivo à reclamação criminal, pelo relator, quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme art. 235 do RITJDFT Pois bem. Em 30-abril-2024, a eminente autoridade judiciária do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília/DF CARLOS BISMARCK PSIKE DE AZEVEDO BARBOSA deferiu medidas protetivas de urgência contra o reclamante e em favor da Sra. M.D.G.C.M., sob o fundamento de haver violência psicológica, invocando, em síntese, a versão da vítima na Delegacia (ID 59507064). A Defesa técnica formulou pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, com destaque para a situação de saúde da Sra. M.D.G.C.M. e sua incapacidade para prestar declarações, na forma em que constaram dos autos (ID 59507059). Em 8-maio-2024, a referida autoridade judiciária, não obstante tenha consignado no início da decisão que foi certificado pelo oficial de justiça a impossibilidade da ofendida compreender o teor da intimação, ter dificuldade de se comunicar, estar acamada (“não anda”), possuir paralisia supranuclear progressiva e necessitar de cuidados frequentes para situações cotidianas, fez prevalecer a informação constante dos autos de que ela compareceu, presencialmente, perante a autoridade policial para relatar os fatos, sem condições apenas de assinar as declarações, e indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas. Em seguida, indeferiu o pedido de realização de audiência de justificação, sob o argumento de que se a vítima está impossibilitada de entender a intimação e de se comunicar, não haveria motivo para a audiência, nos seguintes termos (ID 59497707): Trata-se de pedido de revogação da medida protetiva de urgência deferida nestes autos, formulado pelo autor dos fatos, conforme petição de Id 195548328. Compulsando os autos verifico que foram deferidas medidas protetivas em favor da ofendida M.D.G.C.N., conforme decisão de Id 195188507. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da medida, conforme Id 195771818. Nos termos da certidão de ID 195884207 não foi possível a intimação da vítima, posto que certificado na diligência de ID 195435885 a impossibilidade da ofendida de compreender o teor da intimação: “(...) Certifico que, em cumprimento ao mandado anexo, dirigi-me ao SHIS [...] LAGO SUL-DF, no dia 30/4/24, às 22h05, NÃO LOGRANDO ÊXITO EM PROCEDER À INTIMAÇÃO DA SRA. M.D.G.C.M., tendo em vista ter verificado não possuir, a mencionada pessoa, condições de entender o teor do mandado. Na oportunidade, constatei possuir a Sra. M.D.G. dificuldade em se comunicar, encontrando-se acamada. Certifico, ainda, ter recebido informações da Sra. L.C.M., CPF N. [...] (número fornecido), que se identificou como filha, de que a intimanda possui paralisia supranuclear progressiva, não anda, tendo dificuldade para se comunicar, necessitando de cuidados frequentes para situações cotidianas. Pelo exposto, devolvo o presente para as devidas providências. O referido é verdade e dou fé (...)” DECIDO. Compulsando os autos verifico que as informações constantes na ocorrência policial dão conta de que a vítima M.D.G. compareceu presencialmente na delegacia de polícia para relatar os fatos, não tendo apenas condições de assinar suas declarações. As informações de conflitos entre o ex-casal que podem agravar a situação já debilitada da vítima idosa está a exigir uma maior proteção da vítima até que se possa melhor esclarecer os fatos. Nesta fase processual a palavra da vítima apresenta grande força conforme entendimento pacífico de nossos Tribunais. Assim, não vislumbro qualquer motivo para revogar as medida protetivas deferidas, pelo que INDEFIRO o pedido de ID 195548328 e MANTENHO as medidas protetivas deferidas anteriormente nos presentes autos. Em face da informação de que a vítima M.D.G. encontra-se impossibilitada de entender a decisão proferida nos presentes autos e com dificuldade de se comunicar não há motivos para se realizar uma audiência de justificação com a oitiva apenas do indicado autor do fato, pelo que também INDEFIRO o pedido de designação de audiência. (grifos, abreviações e omissões nossas). Não se olvida que, com o advento da Lei n. 14550/2023, que trouxe alterações à Lei Maria da Penha, constou expressamente na norma que as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial (art. 19, § 4o) e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, §6o). Igualmente, não escapa ao conhecimento que, em recente decisão emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, em 14-abril-2023, entendeu-se pela exigência de prévia oitiva da vítima antes da revogação da medida protetiva: 4. Nos termos do Parecer Jurídico emanado pelo Consórcio Lei Maria da Penha, a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. Tanto mais que assinala o Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero, "as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima" (CNJ, 2021, p. 85). [...], enquanto existir risco ao direito da mulher de viver sem violência, as restrições à liberdade de locomoção do apontado agente são justificadas e legítimas. O direito de alguém de não sofrer violência não é menos valioso do que o direito de alguém de ter liberdade de contato ou aproximação. Na ponderação dos valores não pode ser aniquilado o direito à segurança e à proteção da vítima (fls. 337/338). 5. Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor. 6. Agravo regimental provido para que a agravante seja ouvida acerca da necessidade das medidas protetivas de urgência à mulher em situação de violência e, caso constatada a permanência da situação de perigo, seja a referida medida concedida ou mantida. (AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.) Ocorre que, na hipótese vertente, não se tem uma versão que tenha advindo, de forma segura, da vítima, a qual, conforme constou (i) da certidão do oficial de justiça (ID 59507062) e (ii) da própria decisão impugnada, é uma senhora de 74 anos, gravemente debilitada em sua saúde, com dificuldades de se comunicar e que sequer tem condições de compreender o teor de um mandado de intimação. Vê-se que houve contradição na decisão guerreada que, em um primeiro momento, fundamentou as medidas protetivas na palavra da vítima, na delegacia; e, em um segundo momento, indeferiu a realização de audiência de justificação em razão da vítima estar impossibilitada até mesmo de compreender uma intimação e por não conseguir se comunicar. Ademais, ainda que se entenda que a versão contida na comunicação de ocorrência policial tenha sido dada de forma livre, consciente e espontânea pela Sra. M.D.G.C.M., não se extrai qualquer relato de violência física, psicológica ou de outra natureza contra ela a justificar o afastamento do reclamante – um senhor de 80 anos de idade, sob a proteção do Estatuto da Pessoa Idosa – de seu próprio lar. O que se verifica, em verdade, é intensa contenda familiar acerca do comportamento do reclamante e conflito patrimonial, ou seja, conflitos domésticos que não alcançam, pelo que se tem dos autos, o caráter de violência doméstica e familiar contra a mulher. Com efeito, na versão atribuída à vítima constam suspeitas de traição e brigas com as filhas (não há relato de ameaça ou violência contra a vítima). A violência psicológica consistiria em ter o reclamante dito que se fosse perseguido “sumiria no mundo”, bem como porque ele “pressionaria” a esposa para melhorar sua saúde e acompanhá-lo em viagens e eventos sociais e dizia que ela era “incapaz” (ID59507060 e ID 59507061): A vítima é casada (regime de comunhão universal de bens) se encontra cadeirada e em situação de saúde debilitada (doença neuro-degenerativa - PSP - câncer, depressão - relatórios médicos em anexo) descobriu que o autor a estava traindo com suas cuidadoras. O autor saiu de casa a 1a vez espontaneamente no dia 05 de março. Retornou no dia 16 negando tudo e acusando para a esposa sem provas e as filhas S. e L. de serem ''demônios'' que estão ''armando para destruir seu casamento e mata-los para ficar o dinheiro''. Flagrado novamente, recusou-se a prestar contas de movimentações financeiras (venda de casa no condomínio Solar de Brasília em nome da vítima, compra de geladeira para a amante entre outros) e saiu de casa pela 2a vez, em 27 de março. Retornou dia 30, empunhando uma faca para as filhas, insistindo que essas o matassem, pois ''só sairia de casa morto''. A atitude ensejou a medida protetiva Oc 1235/24-DEAM I, cuja medida protetiva de urgência foi revogada pela filha após pedido de perdão. Dia 18 de abril, flagrado pela esposa e filhas saindo da casa da amante, saiu de casa pela 3a vez. Retornou no dia seguinte,19, para retirar o restante dos seus objetos pessoais. Cansada das mentiras, chantagens, violência psicológica e de um possível escalonamento para violência física contra si e contra suas filhas, a vítima decidiu pelo divórcio e a não aceitá-lo mais em casa. No dia 21 de abril, o autor retornou e foi impedido pelas filhas de entrar por desejo da vítima. O denunciado ameaçou jogar o carro contra o portão para forçar sua entrada (anexo). O autor a pressionava para não questionar seus comportamentos, ameaçando sumir no mundo se ''perseguido''. Previamente, a pressionava por melhora da saúde alegando falta de ''força de vontade suficiente para melhorar'' e acompanhá-lo em atividades sociais e viagens. Saia dissimuladamente para encontrar com as amantes afirmando que ''não queria passar o resto da vida matando muriçocas com ela no quarto ''.Em diversas ocasiões o autor afirmou que a vítima é ''incapaz''. (grifos nossos). O reclamante compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia e apresentou sua versão para os fatos, com narrativas de conflitos patrimoniais, notadamente por parte de duas filhas. Informou que, em momento anterior, registrou a ocorrência policial n. 944/24-10aDP, por ter sido expulso de sua própria casa, sem ordem judicial bem proibido de ver e falar com sua esposa (ID 59507060 e ): Informa que é casado com M.D.G. desde 20/07/1974. Desta relação tiveram três filhas: A.C. (mais velha); S.R. e L. informa que tanto ele quanto sua esposa trabalham a vida toda e construíram um patrimônio que foi todo doado em vida para as filhas. Conta que para a filha mais velha, A.C. foi doado uma casa estimada no valor entre 7 a 8 milhões. Para S. foi doado dois apartamentos estimados ambos na faixa de 3 milhões e para L. um apartamento de dois milhões, tudo a titulo de adiantamento de legítima. Todavia em virtude dos valores terem sido diferentes, as duas filhas S. e L. passaram a persegui-lo bem como a filha mais velha para receber ainda em vida a diferença. Elas querem que haja uma divisão igual em vida. A casa em que o depoente mora com sua esposa, foi doada proporcionalmente para as tres filhas sendo que o depoente e sua esposa já idosos ficaram com o usufruto vitalício. A filha mais nova L. embora tenha um apartamento alugado para renda própria, não trabalha e vive as expensas dos pais, morando inclusive com o depoente. Da mesma forma, S. que também não tem emprego vive da renda de aluguel de um dos dois apartamento que ganhou enquanto reside no outro. A filha S. sob o argumento de que o depoente teria se envolvido com umas cuidadoras que cuidam de sua esposa que é acamada e possui inúmeros gastos com sua saúde, convenceu ainda, a irmã mais nova L. a endossar que ambas convencessem a mãe, idosa, a pedir o divórcio com o pretexto de assim ficar mais fácil com a separação dos bens ter acesso aos bens do casal. Inclusive, sem a anuência do depoente, S. R. tomou o cartão de crédito da conta bancária da mãe e avocou para si supostamente a administração de todos os gastos com a mãe, fazendo o papel de tutora, quanto este ainda caberia ao depoente. Inclusive, acredita que ela faça uso do cartão e da aposentadoria da mãe, convalescente, idosa, para gastos pessoais. O depoente informa que como a doença de sua esposa, PARKISON, está avançada pela perdeu a mobilidade de locomoção, é cadeirante e tem grande dificuldade na fala. Embora S. e L. tenham convencido a mãe a pedir o divórcio, A.C. não as apoia neste intento das duas. A sua esposa não sabe nem o que está se passando. O depoente informa que o registro eletrônico em comento foi na verdade redigido pela filha S. muito embora esteja em nome de L. , vez que esta ultima não tem conhecimentos técnicos suficientes para sequer fazer uma ocorrência eletrônica. Informa que quando suas duas filhas pediram o seu afastamento do lar o juiz deu mas diante da revogação posterior o depoente foi impedido de retornar para sua casa, que possui o usufruto e por conta disso o depoente registrou a ocorrência de numero 944/24-10aDP, por ter sido expulso de sua própria casa, sem ordem judicial bem proibido de ver e falar com sua esposa. Acrescenta que H. é esposa de S. R. e também anuiu este combinado delas de lhe tomar tudo que tem antes de sua morte. O depoente esclarece que acredita que tenha sido DEUS pois na verdade não chegou a doar oficialmente os dois apartamentos para S. R. pois colocou em sua declaração de renda a título de empréstimo a quantia que sua filha S. usou para comprar em nome dela os dois imóveis. Por fim o depoente expõe que tudo isso e estas movimentações de registros de ocorrências policiais não passa de mais uma tentativa de adquirir qualquer tipo de interesse econômico ou mesmo de ficar como administradora da mãe idosa, que caberia ao depoente e infelizmente suas filhas não querem aguardar o seu falecimento para terem direito a herança pós morte. o depoente por fim que mesmo estando todos os imóveis em nome de suas filhas, as duas ultimas ainda querem tomar o seu salário pois cometem violência psicológica contra o mesmo o tempo todo afirmando que está gastando o próprio dinheiro com amantes e que irão interditá-lo. (grifos nossos) Destarte, tem-se que, embora haja conflitos domésticos e patrimoniais (a serem resolvidas na esfera cível competente), não há sequer narrativa de eventos graves que coloquem a Sra. M.D.G.CM. em risco na presença do reclamante, a justificar a medida de afastamento do idoso de seu próprio lar. Consigne-se ser: (I) Recomendável a realização de audiência de justificação para se compreender a capacidade da vítima de se comunicar e prestar as declarações que lhe foram imputadas na delegacia; e (II) Recomendável a designação de curadoria especial, a ser exercida pela Defensoria Púbica, à Sra. M.D.G.C.M., nos moldes do art. 72, inciso I, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, com acompanhamento do Ministério Público, nos moldes do art. 74, inciso II, do Estatuto da Pessoa Idosa. (III) Recomendável que a d. Defesa Técnica do Reclamante ou aquela da mulher, a respeito de questões patrimoniais, acione VARA DE FAMÍLIA para solução do imbróglio. DIANTE DO EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo à presente reclamação para permitir o imediato retorno do reclamante ao lar conjugal e, por conseguinte, suspender as medidas de não aproximação, até o julgamento do mérito, sem prejuízo de nova decretação de medida protetiva caso sobrevenham fatos novos que assim justifiquem. 2. Intime-se a interessada para que apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. 3. Oficie-se o Juízo reclamado, nos termos do artigo 236 do RITJDFT, inclusive, com as RECOMENDAÇÕES acima elencadas. 4. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator